Tribunal: STF
Processo: ARE 1448500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO — Execução de Título Judicial — Precatório — Atualização do débito. Lei n. 11.960/09 - Trânsito em julgado da ação - Inviabilidade de discussão da matéria para se aplicar diplomas editados após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e após a liquidação do valor executado - O cálculo deve observar o tanto quanto estatuído no título executivo judicial, com a aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado, nos termos do princípio tempus regit actum - Imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) - Precedentes. 



    Constatação de pagamento fora do prazo estabelecido pelo § 5º do art. 100 da Constituição Federal — Juros devidos Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n ° 17 ao caso concreto — Precedentes — Decisão reformada — Apelação parcialmente provido, com observação. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação do art. 100, § 1º, da CF/1988 e da Súmula Vinculante 17. 



    3. No exercício do juízo de retratação, o Tribunal de origem optou pela manutenção do julgado. A decisão restou assim ementada:



    APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, I1, do CPC - Desapropriação - Recursos Representativos de Controvérsia (REsp n. 1.492.221/PR - Tema n.° 905/STJ e RE n ° 870.947/SE - Tema n. 810/STF) -- Juros moratórios e correção monetária -- Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - Decisão proferida no v. acordão que não afronta o quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso deve ser provido. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Ministro Luiz Fux no julgamento, pela Primeira Turma, do AI 804.231-AgR:



    O Sistema processual adotado pelo Código de Processo Civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 



    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    6. Contra o referido acórdão da Primeira Turma foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Plenário desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga à dos autos, cito os seguintes precedentes do Tribunal Pleno: RE 504.194-AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    7. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a circunstância do atraso no pagamento do precatório implicaria a incidência dos juros de mora, inclusive no período de graça, nos seguintes termos (eDoc. 18, fls. 3/4): 



    [...]



    Com efeito, verifica-se dos autos que, não obstante o precatório tivesse sido expedido em 17.04.1998, para pagamento e inserção no orçamento do exercício de 1999 (fls. 788), o seu adimplemento somente passou a ser efetivado a partir de 19.04.2011 (fls. 1.011/1.025, 1.043/1.047, 1.049/1.053, 1.055/1.059 e 1.106/1.110). Ora, se atraso implica na incidência de juros de mora e o débito foi se realizando a destempo, os juros são devidos, inclusive sobre o período de graça do art. 100, § 5º, da Carta Magna. 



    [...]



    8. Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, "durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", decisão judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal de 1988. 



    9. No julgamento do RE 940.236, sob minha relatoria, a Primeira Turma, reiterando a jurisprudência deste Tribunal na matéria, assentou que não incidem juros de mora no período entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação.



    10. Com efeito, destaco, inclusive, que esta Corte já reconheceu a possibilidade de devolução de eventuais valores pagos a maior no mesmo feito. Sobre o tema, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.184.760-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da CF/1988, qual seja, entre a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator